Tribunal: TJMT
Processo: 1005066-63.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005066-63.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Benfeitorias, Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), GILBERTO NERVO - CPF: 907.941.251-15 (EMBARGANTE), AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME - CNPJ: 03.605.954/0001-16 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES - CPF: 856.388.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

- PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO –
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O Acórdão embargado foi preciso ao destacar que, o simples pedido de gratuidade de justiça não se sobrepõe aos indícios de que a parte requerente possua condições de suportar as custas processuais exigidas, cabendo ao julgador examinar no caso concreto, as provas apresentadas pela parte.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GILBERTO NERVO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de nº 1004912-56.2019.8.11.0040, ajuizados em face da AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME, indeferiu a assistência judiciária gratuita e apenas concedeu o parcelamento das custas, sob pena de indeferimento da inicial.

Para tanto, o agravante insiste que, por conta da notória crise no campo, não detém condições de recolher o valor das custas processuais, nem de forma parcelada, o que impõe o deferimento da benesse.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Naquela oportunidade, o Acórdão embargado foi preciso ao destacar que, o simples pedido de gratuidade de justiça não se sobrepõe aos indícios de que a parte requerente possua condições de suportar as custas processuais exigidas, cabendo ao julgador examinar no caso concreto, as provas apresentadas pela parte.

Além disso, os indícios de que o agravante, ao embargante detém condições de suportar as custas processuais exigidas, teve como base o próprio proveito econômico da lide, além do extenso rol de patrimônios pessoais verificados nas provas apresentados nos autos.

A propósito, o aresto embargado registrou o seguinte:
In casu
,

nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face da agravante. Isso porque, pretende por meio dos Embargos à Execução, manejado por ele, proveito econômico estimado em quantia superior a R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

Além disso, cumpre também registrar que, apenas agora, em sede de contrarrazões, é possível verificar a extensão patrimonial do recorrente, ou ao menor em parte.

É que conforme atenta leitura dos documentos apresentados pelo agravado, nos ids nº 40856989; 40856990 e 40856999, percebe-se a existência de vultuoso patrimônio em nome do agravante, tais como, grande extensão de área rural, imóveis urbanos e alguns automóveis de elevado valor comercial, hipótese que reforça o não atendimento dos requisitos que autorizariam a benesse da gratuidade da justiça em favor do requerente.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020